Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-88.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016650-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA - CPF: 050.617.101-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT, que concedeu prisão domiciliar à agravada, condenada a 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público sustenta a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, alegando a existência de suporte familiar pelo genitor e pela avó das crianças, e, subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas mais gravosas no regime domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar em
razão da maternidade; (
ii
) definir se é cabível a imposição de condições mais rigorosas no cumprimento da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, combinado com o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos quando comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

4.
No caso, a agravada é mãe de gêmeos com pouco mais de um ano de idade, etapa crucial do desenvolvimento infantil, o que justifica a presença materna constante, conforme reforçado pelo Estatuto da Primeira Infância e pelo princípio do melhor interesse da criança
.

5.
A alegação de que os cuidados poderiam ser supridos pelo genitor e pela avó não afasta a necessidade da convivência materna, especialmente considerando as necessidades afetivas e emocionais das crianças.

6.
Contudo, a fim de resguardar o interesse público e prevenir riscos à
O
rdem

P
ública
, é pertinente a imposição de condições mais rigorosas no regime domiciliar, determinando o recolhimento domiciliar em período integral, com possibilidade de saída apenas para tratamento médico ou cuidados relacionados aos filhos, mediante prévia autorização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

7.
Tese de julgamento:

“
A concessão de prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, especialmente quando evidenciado o impacto dessa presença no desenvolvimento infantil
”
.

“
É admissível a imposição de condições mais rigorosas no regime domiciliar para garantir a efetividade da medida e resguardar o interesse público, como o recolhimento domiciliar em período integral, com saídas autorizadas apenas para situações previamente justificadas.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016650-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta

-

MT, que concedeu prisão domiciliar à agravada
Iasmin Paola Aleixo Santana
, condenada à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão
,
em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei 11.343/2006.

(
id.220705186)

S
ustent
a
a ausência de comprovação da imprescindibilidade da agravada aos cuidados de seus filhos gêmeos, bem como a existência de suporte familiar, uma vez que as crianças estariam sob os cuidados do genitor e da avó.

Subsidiariamente, requer a fixação de medidas mais gravosas no regime domiciliar, incluindo monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar em período integral.

O j
uízo de origem manteve a decisão agravada
.

Em contrarrazões,
a
agravad
a
manifestou pelo não provimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pel
o provimento
do recurso.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

O artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, c/c o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, quando comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados.

No caso em análise, a agravada é mãe de gêmeos com
pouco mais

de
um ano de idade,
atualmente,
período este
,
que demanda cuidados maternos intensivos e insubstituíveis, considerando-se, inclusive, a fase crucial do desenvolvimento infantil, como reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

A alegação do
Parquet
de que os cuidados
das crianças
estariam garantidos pelo genitor e pela avó
,
não afasta a imprescindibilidade da presença materna, especialmente considerando a idade tenra das crianças e as necessidades afetivas, emocionais e de amamentação que envolvem a relação com a mãe.

O Estatuto da Primeira Infância reforça a importância da convivência familiar nesse período, sendo o vínculo com a mãe fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças.

Outrossim, p
rivar
crianças
de
te
n
ra idade

da
convivência diária com a mãe representaria violação
aos princípios da proteção integral da (art. 227 da Constituição Federal) e do melhor interesse da
criança e do adolescente.

Todavia, diante das circunstâncias dos autos e com vista à necessidade de assegurar a efetividade da medida e prevenir eventual risco à ordem pública,
tenho como
pertinente o acolhimento parcial do pedido para modificar as condições estabelecidas, nos seguintes termos:

A agravada deverá permanecer em sua residência em período integral, em regime de prisão domiciliar;

Somente será autorizada a ausentar-se para fins de tratamento médico, mediante apresentação de comprovante e comunicação prévia ao juízo de origem;

Poderá também ausentar-se para desempenhar tarefas relacionadas aos cuidados de seus filhos menores, desde que haja prévia informação e autorização judicial;

Deverá, ainda, manter atualizados seus dados de endereço e contato, bem como atender a todas as intimações judiciais.

Tal medida visa conciliar o respeito aos direitos fundamentais da agravada e de seus dependentes com o interesse público na manutenção da ordem e da segurança, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROVIDO
, em dissonância com o pa
recer da Procuradoria-Geral de Justiça, tão somente para modificar as condições impostas com prisão domiciliar,

para que a
agravada permane
ça
em sua residência em período integral, em regime de prisão domiciliar
, podendo
ausentar-se para fins de tratamento médico, mediante apresentação de comprovante e comunicação prévia ao juízo de origem
, bem como
para desempenhar tarefas relacionadas aos cuidados de seus filhos menores, desde que haja prévia informação e autorização judicial
, mantendo as demais condições impostas pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025